Tribunal: TJMT
Processo: 1027834-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027834-74.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 04.966.821/0001-38 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GEOVANNI DUTRA GOMES registrado(a) civilmente como GEOVANNI DUTRA GOMES - CPF: 864.556.051-87 (EMBARGADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO MONITÓRIA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – APELANTE/EMBARGADO QUE NÃO COMPROVA TRATAR-SE DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO BENEFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL EM 2% PARA FIXAR EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS PROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida.

Constatado por meio de documentos carreados aos Autos que o Apelante/Embargado não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita impõe-se a sua revogação como também a necessidade de recolhimento do preparo.

Diante do desprovimento da Apelação há necessidade de majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027834-74-2020

EMBARGANTE: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA EPP

EMBARGADO: GEOVANINI DUTRA GOMES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Centro Oeste Comércio de Cardans e Embreagens Ltda EPP
, em face do
acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado,
mantendo a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória
para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da Autora da Ação Monitória no valor de R$ 38.130,22 (trinta e oito mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos)
, atualizado de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 22.09.2020, data da atualização da dívida (Id. 40944092).
Condenou o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios
e favor da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do novo Código de Processo Civil, determinando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, no entanto, revogou os benefícios d justiça gratuita em sede de Embargos de Declaração.

Nas razões recursais a Embargante afirma que está correto o acórdão em negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em seus termos
,
porém incorreu em erro material
ao deferir a gratuidade de justiça do Apelante/Embargado, vez que em primeiro grau houve

a revogação do referido benefício

tendo em vista não haver comprovação da hipossuficiência financeira.

Alega ter demonstrado que o Embargante possui empresa de transporte ativa em seu nome, além de vasto acervo patrimonial, havendo necessidade do indeferimento da justiça gratuita ao Agravado, tendo em vista que foi impugnada e revogada pelo Juízo
a quo
.

Alega a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, aduzindo que o recorrido possui vários automóveis em seu nome não se tratando de hipossuficiente financeiro de modo que pode arcar com as custas e despesas processuais. Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o indeferimento da justiça gratuita ao Embargado
, vez que ausente o estado de hipossuficiência financeira e consequente condenação em honorários, custas e despesas processuais além de

majoração dos honorários em sede recursal.

Nas contrarrazões o Embargado alega que a Embargante sustenta que o Embargado é proprietário de 05 (cinco) veículos, por isso, possui capacidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que não é verdade.

Alega que apesar dos veículos estarem sem seu nome em razão dos adquirentes não terem transferido o Embargado não possui a posse de nenhum deles.

Assevera que com relação ao veículo camionete HILUX encontra-se financiada junto ao Banco Toyota, onde o adquirente vem pagando as parcelas do financiamento e também possui a posse deste veículo
, sendo que o veículo Moto também não pertence mais ao Embargado, sem contar que possui financiamento junto ao Banco Santander, estando com busca e apreensão, conforme o documento juntado ALERTA PLACA: RAS 9C00, em anexo.

Assevera que o veículo Pampa foi vendido e ainda não foi transferido,
porém, por ser veículo velho possui valor venal baixo
e quanto ao caminhão

é veículo velho e também já foi vendido, porém, ainda não foi transferido.

Acrescenta que apesar de o Embargado possuir uma empresa que era próspera alguns anos atrás, não significa que a sua situação econômica atualmente esteja boa, isto
porque a sua situação hoje é de falência, diante do fato de que possui inúmeras dívidas altas que não consegue pagar, conforme Extratos de dívidas vencidas.

Afirma que junta sua declaração de imposto de renda comprovando não possuir
condições de arcar com custas processuais e honorários, pretendendo seja mantido o benefício da justiça gratuita, podendo no futuro quando estiver em melhores condições arcar com estas despesas processuais, como determinado, antes da aludia sentença ser alterada com embargos de declaração para revogar a gratuidade de justiça antes concedida ao Embargado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante

afirma que o Embargado possui veículos em seu nome e patrimônio que demonstra não se tratar de hipossuficiente financeiro,

pretendo seja mantida a decisão quanto a revogação do benefício anteriormente deferido ao Recorrido
.

Quanto ao Embargado afirma que apesar da existência dos veículos elencados pela Embargante estarem em seu nome, já ocorreu a venda dos mesmos, encontrando-se na posse apenas o veículo Hilux que está financiado junto ao Banco Toyota, acrescentando ter carreado aos Autos sua declaração de imposto de renda comprovando estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Com efeito, necessário anotar que apesar dos argumentos elencados pelo Embargado, no entanto, da análise detida dos Autos, constata-se que o mesmo possui veículo de valor significativo, ou seja,

Toyota Hilux no valor de R$ 295,000 com R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) de entrada e parcelas de R$ 4.256,86,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos),

embora tenha argumentado que os outros veículos em seu nome já foram vendidos e ainda não transferidos para terceiro, mas não há tal comprovação.

Verifica-se, ainda, que o mesmo figura como sócio da empresa G D Gomes Transportes, cuja situação cadastral consta como ativa no documento ID 295841381.

Diante do quadro retratado nos Autos e dos documentos apresentados pela Apelada/Embargante, efetivamente,
deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem que revogou os benefícios da justiça gratuita ID 289855431 à míngua de comprovação, pelo Embargado de que se trata de pessoa hipossuficiente financeiro para usufruir do referido benefício
.

Embora tenha carreado aos Autos declaração de renda (pessoa física), no entanto, não juntou documentos referentes a mencionada empresa, valendo ressaltar, como já mencionado, que a mesma se encontra em atividade.

Dessa forma, forçoso concluir que o Apelante/Embargado não faz jus ao benefício da justiça gratuita
visto que não se trata de hipossuficiente financeiro de modo que deve ser mantida a decisão que revogou referido benefício ao Agravado.

Cumpre ressaltar que
cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, a qualquer tempo considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, sendo que no caso
o Apelante/Embargado
não se enquadra como pessoa necessitada.

Com efeito,
o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais. O agravante, servidor público com renda mensal de R$ 19.270,02, alegou comprometimento de 60% de seus rendimentos com empréstimos consignados e saldo bancário constantemente negativo, sem comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita à luz das circunstâncias financeiras apresentadas e dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício de justiça gratuita demanda comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988. Apesar de a declaração de insuficiência gozar de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador deve avaliar os elementos constantes dos autos. A renda declarada e a ausência de provas documentais corroborativas afastam a condição de hipossuficiência.
Jurisprudência do STJ e doutrina convergem no sentido de que o benefício é destinado apenas a quem comprovar situação de vulnerabilidade econômica, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência econômica
, sendo insuficiente a simples declaração, quando elementos dos autos indicarem capacidade financeira para arcar com os custos processuais."(N.U 1032222-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante alega mudança de sua condição financeira e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, fundamentando-se em documentos como extratos bancários e informações sobre patrimônio bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência econômica necessária para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se há elementos que infirmem a decisão agravada que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos financeiros, devendo o requerente demonstrar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo declarações de imposto de renda, revelam a existência de bens e direitos de elevado valor, totalizando R$ 5.984.990,00 em quotas sociais, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica.

5. O fato de as passagens aéreas de classe executiva terem sido adquiridas em 2015 não é suficiente para comprovar vulnerabilidade econômica atual, tampouco os extratos bancários apresentados evidenciam impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal orienta que a concessão da justiça gratuita deve ser feita com cautela, sendo cabível apenas ao verdadeiro destinatário da norma que comprovar efetiva vulnerabilidade financeira (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

2.
A posse de bens de elevado valor e a ausência de comprovação concreta de precariedade econômica atual afastam o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012.

TJMT, Apelação Cível no 1000912-35.2018.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 09/11/2020.

(N.U 1000500-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No mais, verifica-se que na certidão ID 290522352 constou, de forma equivocada, que o Apelante seria isento do pagamento de custas,

cuja certidão deve ser retificada
cabendo ao Apelante/Embargado realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar o erro apontado e manter a revogação do benefícios da justiça gratuita ao apelante/Embargado, determinando que seja recolhido o preparo recurso no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena protesto.

No mais, constata-se omissão no acórdão quanto a majoração dos honorários advocatícios de forma que visando sanar referida omissão, majoro referida verba em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

Outrossim, determino que seja retificada a certidão ID 290522352.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025